Tribunal: TJDFT
Processo: 0735851-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FISIOTERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT. REQUISITOS. NÃO CONSTATADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo.
2. No caso em comento, o agravante afirma que foi diagnosticado com Encefalopatia Crônica Não Progressiva – Diplegia Espástica. O relatório da fisioterapeuta indica a terapia intensiva utilizando o método Therasuit.
3. A questão da imprescindibilidade do tratamento é matéria controvertida, que necessita da dilação probatória para melhor esclarecimento dos fatos alegados. Não se verifica neste momento processual inicial, a demonstração inequívoca de que se trata da única alternativa terapêutica viável, tampouco que sua ausência acarrete risco iminente de lesão irreparável. Não foi juntado, ademais, relatório médico circunstanciado acerca da condição clínica do agravante.
4. Tratando-se de matéria que demanda dilação probatória para adequada verificação dos elementos autorizadores da medida, não se mostra prudente o provimento do recurso com vistas à concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.